Tribunal: TJDFT
Processo: 0730861-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730861-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: TELMA VEIGA LOBO DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0700425-79.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TELMA VEIGA LOBO DE ANDRADE, na qual indeferiu pedido de penhora de parte do salário da agravada. Eis a r. decisão agravada (ID 135158594 dos autos de origem): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 133745038. Quanto ao mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Inconformado, o executado recorre. Defende a tese de que a jurisprudência admite mitigação a impenhorabilidade de salário, desde que preservada a dignidade do devedor, o que seria a hipótese dos autos. Assevera que o risco decorre de prejuízo financeiro da instituição agravante. Liminarmente requer o efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora de 30% do salário da agravada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 39332746. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual o recorrente pleiteia a penhora de 30% do salário da agravada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso, portanto, demanda exame mais aprofundado, sendo prudente inclusive previamente colher o contraditório. Ademais, não vislumbro, nesta fase incipiente, urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que, em princípio, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, sem notícia de iminente prescrição ou ato judicial que possa resultar em extinção do processo executivo. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator